Tribunal: TJMT
Processo: 1042037-89.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042037-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TARLEI RIBEIRO DO PRADO - CPF: 544.057.851-04 (APELADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
. REJEITADA.

ITCD. DECLARAÇÃO DE BENS DE DEPENDENTE EM DIRPF. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017476369 e do respectivo protesto, com fundamento na inexistência de fato gerador do ITCD, diante da inclusão de bens da esposa do autor — declarada como dependente — na Declaração de Imposto de Renda de 2011.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à existência de fato gerador do ITCD quando da declaração de bens do cônjuge dependente na DIRPF, para:

(i) verificar se a inclusão desses bens caracteriza doação onerada pelo imposto; e
(ii) aferir a legalidade da constituição do crédito tributário com base nesse suposto fato gerador.

III. Razões de decidir

3. A inclusão de bens da esposa do autor em sua DIRPF decorreu da condição de dependente fiscal, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2.010/2021, que exige a declaração dos bens do dependente, sem que isso configure transmissão patrimonial.

4. A titularidade dos bens permaneceu, conforme registro imobiliário, exclusivamente em nome da esposa, inexistindo elementos que indiquem doação, cessão ou transferência de domínio, tampouco instrumento público que lastreasse a exigência fiscal.
5. A inexistência de fato gerador e a impropriedade do lançamento justificam a anulação da CDA, assegurando o respeito ao princípio da legalidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão de bens do cônjuge declarado como dependente na Declaração de Imposto de Renda, por si só, não configura doação apta a ensejar a incidência do ITCD. 2. A ausência de transmissão patrimonial efetiva impede a constituição válida do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97 e 142; CC, art. 1.659, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC 1017497-16.2022.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Tarlei Ribeiro do Prado, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017476369, bem como do respectivo protesto.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a inclusão dos bens na declaração do contribuinte representaria incorporação patrimonial, especialmente porque tais bens, por força do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, estariam excluídos da comunhão e, portanto, a transferência implicaria doação onerada pelo Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
-
ITCD.

Alega, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocando jurisprudência para defender a validade do lançamento até prova inequívoca em sentido contrário e, que a lide teria sido provocada por erro do próprio autor ao preencher a declaração fiscal.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 284764892), arguindo, preliminar da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença, postulando o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, reafirma que não houve qualquer transferência de titularidade dos bens declarados, inexistindo, portanto, fato gerador do tributo e ressaltou tratar-se de erro material no preenchimento da declaração e destacou que a matrícula do imóvel permanecia em nome exclusivo da esposa.

Invocou, ainda, a legislação aplicável à declaração do imposto de renda, que autoriza o lançamento dos bens dos dependentes, sem que isso represente alienação ou doação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id.

296221371).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso
apelou contra sentença de primeiro grau
que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017476369, bem como do respectivo protesto.

Denota-se dos autos que Tarlei Ribeiro do Prado ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal contra o Estado de Mato Grosso, alegando que o debito fiscal se refere a suposto fato gerador do ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), ocorrido no ano de 2011.

Sustentou que, inexiste fato gerador para a cobrança uma vez que, ao declarar sua esposa como dependente em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) de 2011, foram inseridos bens pertencentes exclusivamente à esposa (um apartamento e um carro, totalizando R$ 113.073,52), ou seja, trouxe a declaração de bens da esposa para sua declaração

Diante disso, postulou-se a procedência dos pedidos, para anular a Certidão de Dívida Ativa nº 2017476369, bem como do respectivo protesto.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

“DA PARTE DISPOSITIVA POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇÃO ANULATÓRIA, proposta por TARLEI RIBEIRO DO PRADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e declaro a nulidade da CDA nº 2017476369 e respectivo protesto. Deixo de condenar o requerido ao ressarcimento das custas processuais, por ser o requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita. Condeno o requerido ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.” (sic. id. 284764886).

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, cumpre analisar
a quest
ão
prévia levantada pelo
Apelado.

Da
ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A parte recorrida em suas contrarrazões alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões.

Analisando os autos, constato que o Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo.

Frisa-se que a parte Apelante, embora tenha reiterado argumentos já ventilados na petição inicial, apresentou fundamentação jurídica voltada a impugnar, de forma suficientemente clara, os pontos centrais da sentença recorrida, questionando a conclusão da procedência quanto a declaração de nulidade da CDA n. 2017476369 e respectivo protesto.

Assim, o recurso enfrentou diretamente os fundamentos adotados na sentença, expondo razões jurídicas para demonstrar, sob sua ótica.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Requerido, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Do mérito.

Como visto, a pretensão deduzida pelo Autor, ora Apelado, em sua inicial tem por objeto a exclusão de crédito tributário oriundo de suposta falta de recolhimento de ITCD, incidente sobre bens pertencentes à sua esposa, os quais foram incluídos em sua Declaração de Imposto de Renda no ano-calendário de 2011, em razão da cônjuge estar declarada como dependente.

O Juízo singular acolheu a tese de ausência de fato gerador, entendendo que a simples declaração dos bens da esposa, em razão da dependência fiscal, não configura doação nem qualquer outra forma de transmissão patrimonial apta a ensejar incidência do tributo, reconhecendo, assim, o vício no lançamento e a consequente nulidade da exigência.

Analisando os autos, verifico, de plano, que restou incontroverso nos autos, que a inclusão dos bens no valor de R$ 113.073,52, composta por um imóvel e um veículo, na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do Apelado no ano-calendário de 2011, decorreu exclusivamente do fato de sua esposa constar como dependente na referida declaração, nos termos autorizados pela legislação tributária federal.

A Instrução Normativa RFB nº 2.010/2021 estabelece de forma clara que, quando o contribuinte declara dependente em sua DIRPF, é obrigatório o lançamento dos bens e rendimentos pertencentes àquele, o que afasta qualquer presunção automática de transferência patrimonial.

Nesse contexto, a simples declaração dos bens da cônjuge não tem o condão de configurar fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), uma vez que inexiste qualquer elemento de prova que indique doação ou outra forma de transmissão patrimonial entre as partes.

A certidão do registro imobiliário, acostada aos autos, confirma que o imóvel declarado permanece em nome exclusivo da Sra. Graciela Pereira Leite desde o ano de 2003 até, ao menos, 2017, inexistindo alteração de titularidade.

Além disso, não há qualquer registro de falecimento, dissolução da sociedade conjugal ou instrumento público de doação que pudesse fundamentar validamente o lançamento tributário ora anulado. Ao contrário, os elementos constantes dos autos corroboram a alegação de erro material no preenchimento da DIRPF, circunstância que inclusive foi posteriormente esclarecida e não repetida em exercícios fiscais subsequentes.

Verifica-se, ainda, que o casal continuou a apresentar declarações em conjunto nos anos seguintes, sem qualquer alteração na titularidade dos bens, evidenciando a inexistência de transferência entre os cônjuges.

Assim, os aludidos dados afastam de maneira categórica a hipótese de doação ou qualquer outra forma de transmissão patrimonial onerada pelo ITCD.

Dessa forma, diante da inexistência de fato gerador apto a legitimar a constituição do crédito tributário e da ausência de qualquer ilegalidade na sentença prolatada, o provimento do recurso não se mostra juridicamente admissível.

Logo, a declaração de nulidade da CDA n. 2017476369 e do protesto dela decorrente está em conformidade com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem como com a correta subsunção dos fatos à norma aplicável.

Nessas condições, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido em sua integralidade.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade

e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025